Tribunal: TJDFT
Processo: 0743456-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. IRREGULARIDADES NA UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. APURAÇÃO DOS VALORES. ART. 595, III, RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL No 1.000/2021. MÉDIA DOS 3 MAIORES VALORES. CICLO DE 12 MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE.
1. Nos termos do art. 595, III, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, o valor da recuperação de consumo deve-se dar com base na média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, ocorridos em até 12 ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade.
2. Recurso de apelação conhecido e desprovido.